Tribunal: STF
Processo: ARE 1351092
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário com agravo.



    É que, forte no art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal, na redação anterior à EC n. 103/2019, o entendimento desta Suprema Corte é no sentido de que o tempo mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício conta-se no cargo, se se tratar de cargo isolado, ou na carreira, quando o cargo for organizado em sucessão de classes (como na hipótese dos autos), calculando-se os proventos no degrau efetivamente ocupado por ocasião da inativação, conforme os precedentes a seguir: ARE 1.155.684 AgR, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.266.034 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowki; ARE 1.216.575 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; RE 590.762 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; entre outros.



    Essa conclusão pode, também, ser inferida, por se tratar de controvérsia assemelhada com a aqui discutida, em vista de precedente vinculativo de repercussão geral (RE 662.423, Tema n. 578/RG), cujos trechos do voto do relator, ministro Dias Toffoli, por elucidativos, abaixo cito:



    […] Dito isso, entendo que a lógica aplicável aos cargos isolados deve ser aplicada também aqui. Se, no caso desses cargos isolados, somente se exigem os cinco anos de efetivo exercício naquele cargo específico, igualmente para as carreiras escalonadas deverão ser exigidos cinco anos de efetivo exercício naquela carreira e não em cada um dos degraus dessa última. A mesma ideia de “unidade” adotada quando se trata de cargo isolado deve ser aplicada também aos cargos de carreira.



    Ocorre que nas carreiras escalonadas, a unidade é representada não por cada um dos cargos que a compõem – os quais são frações, estágios, degraus – mas, sim, pela carreira vista como um todo. Ademais, mostra-se absolutamente irrazoável que após anos e anos de contribuição na mesma carreira, o indivíduo tenha sua aposentação obstada por uma exigência de cinco anos de permanência no nível funcional em que se encontrava no momento do requerimento administrativo. […] 



    Verifico, ainda, a existência de um outro efeito deletério de uma interpretação literal das disposições do art. 8º, inciso II da Emenda Constitucional nº 20/98: a penalização indevida do servidor ou membro que, tendo cumprido todas as condicionantes insculpidas em lei, logrou, por meio de promoção, galgar degrau superior de sua carreira. Dito de outra forma, pune-se o bom servidor e desestimula-se o mecanismo da promoção, numa lógica inversa àquela que orienta a organização dos cargos em carreira



    […] Ademais, a exigência inscrita no art. 8º, inciso II, da EC nº 20/98 (“cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria”), alcança dupla interpretação, a depender da modalidade de cargo ocupado. Em se tratando de cargo isolado, a exigência será de cinco anos de efetivo exercício nesse último. Cuidando-se, contudo, de carreira escalonada, a expressão “cargo” deverá ser compreendida como “carreira”, de maneira que a exigência será de cinco anos de efetivo exercício naquela carreira. […] 



    Vê-se, assim, que o acordão de origem conforma-se com o entendimento e com os precedentes supra expostos.



    Em face do exposto, com fundamento no artigo 932, IV, ‘b’, do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator